Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FECHAMENTO DO ATERRO DO JÓQUEI. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO ILÍCITO E DANO. INEXISTÊNCIA. INTERESSES DIFUSOS. PROTEÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de pedido de pagamento de indenização de danos materiais e morais aos envolvidos na coleta de material reciclável em decorrência do fechamento do Aterro do Jóquei, popularmente conhecido como "Lixão da Estrutural".
2. De acordo com a teoria eclética de Liebman, configura-se, em regra, a legitimidade ad causam nos casos em que os sujeitos da relação jurídica processual são os mesmos, ao menos em perspectiva, que integram a relação jurídica de direito substancial (causa de pedir). 2.1. No caso em deslinde a alegada relação jurídica havida entre as partes teria gerado a pretensão indenizatória por eventuais danos causados aos apelantes, em decorrência da decisão emanada do Governo local, sendo certo que os fatos narrados não evidenciam relação jurídica entre os apelantes e a sociedade empresária Valor Econômico Ltda.
3. De acordo com o art. 225, caput, da Constituição Federal, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, constitui direito de todos. 3.1. Nesse sentido a gestão integrada e o gerenciamento dos resíduos sólidos estão de acordo com o que determina a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, orientada pela Lei no 12.305/2010, bem como com a proteção dos denominados direitos fundamentais de terceira geração que salvaguardam os interesses difusos como o alusivo ao meio ambiente e à saúde coletiva.
4. A importância jurídica dos interesses difusos não tem mais por fundamento a respectiva titularidade, mas a própria relevância social, ou seja, o fato de que concernem a toda a coletividade ou a “segmentos sociais mais ou menos extensos”, cujos integrantes não podem ser definidos a priori.
5. A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal, alinha-se ao contexto da Teoria do Risco Administrativo, com o estabelecimento da responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 5.1. Para a configuração da responsabilidade civil estatal é necessário demonstrar a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade. O referido nexo é a correlação lógica e necessária entre a ação ou a omissão e o evento danoso.
6. No caso em exame ficou comprovado que o fechamento do "Aterro do Jóquei" ocorreu de modo lícito, inclusive para propiciar o atendimento a ordem judicial. Assim, não pode prevalecer o argumento da ocorrência de dano indenizáveis aos apelantes, pois o Distrito Federal atuou com o intuito de proteger interesses difusos.
7. Preliminar de legitimidade ativa rejeitada.
8. Apelação conhecida e desprovida.